Tribunal: TJES
Processo: 5002426-48.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Juros; Pagamento
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002426-48.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME VIEIRA PORTO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS REALIZADOS POR CONTADOR JUDICIAL EM OBSERVÂNCIA AO COMANDO SENTENCIAL. PRESUNÇÃO

DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de impugnação à execução opostos pelo Município requerido, sob a alegação de excesso de execução, face a equívoco nos cálculos apresentados pelo exequente, o qual realizou a atualização inicial em desconformidade com a sentença proferida, apresentado um excesso de R$ 28.514,72 (vinte e oito mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e dois centavos).

Em decisão proferida
pelo juízo
a quo
, de ID 3219217, o magistrado deu provimento à impugnação para reconhecer o excesso de execução apontado pelo executado, contudo, reconhecendo o cálculo apurado pela Contadoria do Juízo como o correto.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 3219222), onde afirma que formulou planilha de cálculos de atualização monetária, com aplicação do IPCA-E e os juros de poupança, estes desde a citação, que não foi impugnada pela municipalidade em sua peça de defesa, defendendo a ocorrência da preclusão consumativa.

Ainda, aduz que houve equívoco no entendimento proferido pelo juízo a quo, ao entender que só “agora se irresigna com a ausência dos documentos”, pois ainda na petição inicial consta pedido expresso quanto à necessidade de determinar a municipalidade que juntasse aos autos cópias do contracheque/ficha financeira dos motoristas dos anos de 2013 a 2015, justamente para servir de parâmetro para os cálculos das diferenças salariais.

Quanto à alegação de ocorrência de preclusão consumativa, tenho que não restou configurada, uma vez o seu reconhecimento exige a repetição de certo ato no processo já praticado pela parte contra a mesma decisão judicial ou com o objetivo de reapreciar questão já decidida por decisão definitiva anterior, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que o Recorrido encontra-se apenas exercendo seu direito de opor impugnação ao cumprimento de sentença (ID 3219201) para alegar excesso de execução (art. 525, §1º, V, CPC).

Ademais, os documentos, nos quais o Recorrente afirma constar pedido expresso na exordial, são imprescindíveis para a apuração do débito discutido, devendo o próprio autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (373, I, CPC), o que não o fez.

Além disso, ao formar seu convencimento, o magistrado o fez mediante auxílio do Contador do Juízo e, portanto, aquele que traduz maior e melhor confiabilidade, mormente por conterem presunção de que sua elaboração está de acordo com as normas legais, não havendo que se falar em confecção de novos cálculos por perito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL E SENTENÇA DECLARADA LÍQUIDA. RECURSO DO BANCO EXECUTADO.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. TESE NÃO ACOLHIDA. CÁLCULOS ELABORADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO COMANDO SENTENCIAL. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL, ADEMAIS, QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE E, POR ISSO, DEVEM SER PRESTIGIADOS E PREVALECER SOBRE O PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0057116-11.2021.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI -

J. 21.02.2022)

Assim, verifico que tais cálculos foram realizados estritamente, nos termos da decisão exequenda.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)